Tribunal: STF
Processo: HC 55017
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS.
O HABEAS CORPUS NÃO SE PRESTA A REVISÃO DE PENA, SALVO QUANDO ESTA
FOI IMPOSTA DE MANEIRA MANIFESTAMENTO ILEGAL. NO CASO - SABER SE O
SALARIO - MINIMO REFERIDO NA LEI 5 726/71 E O DIARIO OU O MENSAL - ,
NÃO HÁ ILEGALIDADE MANIFESTA, DISCUTINDO-SE, APENAS, SOBRE A MELHOR
INTERPRETAÇÃO DA LEI EM CAUSA, UMA VEZ QUE A ADOTADA NÃO SE PODE
PRETENDER SEJA DESARROZOADA, ATÉ PORQUE E ELA A HABITUALMENTE
SEGUIDA.
QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.